Tribunal: TJES
Processo: 5003745-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Litigância de Má-Fé; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

se insurge contra o acórdão id 10246446, de relatoria da Desª. Substituta Fernanda Corrêa Martins, por meio do qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que entendeu incabível a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

Em razões recursais (id 10642416), o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, porquanto i) deixou de seguir o decidido no RESP nº 1.047.510 e o Tema nº 677 do STJ, sem demonstrar a existência de distinção. Por fim, prequestiona os artigos 80, IV, 81 e 93 do CPC.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no §1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento)”, bem como que “não há como se falar que a extemporaneidade na comprovação do pagamento pelo banco agravado, caracterize litigância de má-fé, porquanto não configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO NO PRAZO QUINZENAL – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – INDEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO §1º DO ART. 523 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante se infere dos autos, o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença dentro do prazo legal, em estrita observância do art. 523 do CPC. Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente.

2. A a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no §1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento).

3. Ausente qualquer indício de má-fé que se enquadre nas hipóteses legais, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.

4. Recurso desprovido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer contradição, em especial com o entendimento firmado no REsp nº 1047510/RS:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA.

- O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo.

-
Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC
. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.

- Isso não significa que tal inércia não seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do CPC. Contudo, conforme o caso,
pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência injustificada
ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC.

Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.047.510/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 2/12/2009.)

No caso restou devidamente assentado no acórdão embargado que a comprovação extemporânea do pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença não configurou litigância de má-fé.

Pelas mesmas razões não se verifica qualquer confronto ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 677, no sentido de que: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo município embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.